Tribunal: TJMT
Processo: 1036906-02.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036906-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL AVELINO SOBRINHO - CPF: 568.440.691-20 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), AILTON TEIXEIRA PIRES - CPF: 121.045.958-27 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), MANOEL AVELINO SOBRINHO - CPF: 568.440.691-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AILTON TEIXEIRA PIRES - CPF: 121.045.958-27 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ QUE DEPENDE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – VALIDADE – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO – IRRELEVÂNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA VENCIDA - PRECEDENTES – RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ NÃO PROVIDOS.

I – O marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo.

II - Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico.

III - Embora realizado no mutirão de conciliação, é suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

IV - Não ocorre cerceamento de defesa quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, não havendo a necessidade da produção de outras provas para a comprovação da sua debilidade

V - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

VI - O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação, um interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e outro por
AILTON TEIXEIRA PIRES
representado por seu procurador
MANOEL AVELINO SOBRINHO
, ambos contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT), de n. 1036906-02.2019, julgou procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) a título de indenização, devidamente atualizado desde a data do sinistro (23/04/2016) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

A primeira apelante Porto Seguro invoca a prejudicial da prescrição, haja vista que a ação foi proposta depois de passados mais de três anos da data da ocorrência do sinistro.

Fala que no boletim de ocorrência, registrado mediante comunicação do cunhado da vítima, consta que em decorrência do acidente o autor teve afundamento craniano, desse modo, entende que ele tinha pleno conhecimento da sua incapacidade, por se tratar de invalidez notória.

Eventualmente, em consideração à sucumbência recíproca, pugna para que o ônus sucumbencial seja redistribuído proporcionalmente à perda suportada por cada um dos litigantes, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Requer pois, a reforma da sentença.

Contrarrazões do autor apresentadas à id. 93054504.

Por sua vez, o segundo apelante Ailton Teixeira Pires narra que o laudo pericial emitido por ocasião do mutirão, realizado na Central de Conciliação e Mediação, não preenche os requisitos dispostos no art. 473, do Código de Processo Civil.

Alega cerceamento de defesa, uma vez que não foi deferido o seu pedido de realização de nova perícia com profissional médico especializado, de modo a lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões da seguradora vieram aos autos à id. de n. 93054502.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento de ambos Recursos. (ID. 100436465

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que os Recursos serão analisados em conjunto, uma vez que as teses recursais apresentadas pelos apelantes se entrelaçam.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A primeira apelante Porto Seguro invoca a prejudicial da prescrição, por entender que transcorreu o prazo trienal para propositura da ação.

Aduz que a invalidez permanente do autor era notória, assim, o marco inicial para contagem do prazo prescricional deveria ser o da data do sinistro (23/04/2016) e não o da elaboração do laudo médico (30/01/2020).

Pois bem, conforme consta dos autos, em razão do acidente ocorrido em 23/04/2016, o apelado sofreu lesões que evoluíram para invalidez parcial e permanente da estrutura crânio facial, avaliada em 50% (cinquenta por cento). (ID. 93054464)

Desse modo, em que pese a ação ter sido manejada depois de três anos da data do acidente (23/08/2019), razão não assiste a apelante, pois é de nítida percepção que a ciência inequívoca da invalidez não se deu na data do sinistro, necessitando, portanto, de laudo médico que pudesse atestá-la.

Sendo assim, diante do conjunto fático probatório, a invalidez permanente do apelado não era notória, sendo necessário laudo médico para comprovar tal situação.

Esse entendimento encontra-se sedimentado pelo verbete de súmula 573, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 573 – Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução. (Súmula 573, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016).”

Logo não há de se falar em prescrição.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Ainda em sede preliminar, o segundo apelante Ailton Teixeira Pires fala em cerceamento de defesa, uma vez que não foi deferido o seu pedido de realização de nova perícia com profissional médico especializado, de modo a lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Sustenta essa alegação afirmando que a perícia médica realizada na Central de Conciliação e Mediação, não preenche os requisitos dispostos no art. 473, do Código de Processo Civil.

Sem razão o apelante, pois, além de inexistir qualquer erro ou equívoco que pudesse influenciar no deslinde da demanda, o perito judicial obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação.

Em casos análogos assim tem decidido este Sodalício:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – INDENIZAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – LAUDO EM CONFORMIDADE COM A LEI PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA SUFICIENTE – PRELIMINAR REJEITADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre cerceamento de defesa quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, não havendo a necessidade da produção de outras provas para a comprovação da sua debilidade.
Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 371, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia. No caso, o laudo pericial foi realizado por perito judicial devidamente capacitado, com a concordância da vítima, tendo seguido todos os ditames da lei processual civil, especificamente no tocante aos arts. 473 e 477, inexistindo assim, qualquer ilegalidade. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO –– LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.
(...) (Ap 773/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

Desse modo, rejeito as preliminares da prejudicial da prescrição e de cerceamento de defesa.

É como voto.

III) VOTO – MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida as preliminares passo a analisar a questão de fundo:

Na espécie, a parte autora ajuizou esta ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT atribuindo a causa o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), porém, após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular condenou a seguradora a pagar em favor do autor a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Assim, por entender que o autor sucumbiu em parte do seu pedido, nesta ocasião, a Porto Seguro alega que o ônus da sucumbência deve ser redistribuído proporcionalmente à perda suportada por cada um dos litigantes, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Sem razão a seguradora apelante.

É que, embora a seguradora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 6.750,00) do
quantum
pleiteado (R$ 13.500,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima da requerida e nem em sucumbência recíproca, uma vez que a causa de pedir do autor, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório dpvat proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA –
CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2o E 8o DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora.
(...) (N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)
(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Portanto, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021